Tribunal: TJES
Processo: 5005999-68.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005999-68.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA MACIEL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O prazo prescricional aplicado no caso concreto é de cinco anos, de acordo com o art. 205, § 5º, inciso I, do Código Civil, e tem início a partir do vencimento da última parcela.
2.
Na hipótese, o vencimento da última parcela ocorreu em 05/11/2017 e a respectiva ação de cobrança foi ajuizada em 21/12/2021. Logo, não há que se falar em prescrição.
3. Alegação de ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de cobrança. Inviável a rediscussão da matéria, sob pena de violar à coisa julgada. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005999-68.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - RJ100945-A
APELADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA MACIEL

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de
São Mateus
, ES, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 21.322,32 (vinte e um mil reais trezentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), atualizado até a data de 17/12/2021.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que (i) a dívida está prescrita; e (ii) a ausência de documento
s indispensáveis ao ajuizamento da ação de cobrança.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, não há que se falar em reforma da sentença. Explico.

O prazo prescricional aplicado no caso concreto é de cinco anos, de acordo com o art. 205, § 5º, inciso I, do Código Civil, e tem início a partir do vencimento da última parcela.

Na hipótese, o vencimento da última parcela ocorreu em 05/11/2017 e a respectiva ação de cobrança foi ajuizada em 21/12/2021. Logo, não há que se falar em prescrição.

Por fim, apesar de o apelante sustentar
a ausência de documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de cobrança, tal ponto já foi apreciado por meio da decisão monocrática (ID 3334659), com trânsito em julgado, a qual anulou a primeira sentença proferida pelo juízo de origem.

Naquela oportunidade, restou consignado que
“a ficha do cliente e as faturas do cartão de crédito anexadas nos autos são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança, [...].”
.

Sendo assim, inviável a rediscussão da referida matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Por tais motivos,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade se encontra suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões